Tribunal: TJPA
Processo: 0842344-63.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842344-63.2023.8.14.0301

APELANTE: ELZA BARROS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842344-63.2023.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
ELZA BARROS DE SOUZA

ADVOGADO:
LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL (OAB/PA 22.171)

EMBARGADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
ANDRÉ RICARDO NASCIMENTO TEIXEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão Id n. 21060082, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou liminarmente improcedente os pedidos de implementação das progressões funcionais horizontais por antiguidade, ante o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i)

determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a aplicabilidade da Súmula 85, do STJ, que afasta a prescrição de fundo de direito;

(ii) verificar se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para reapreciação de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

4. O acórdão embargado já enfrentou, de forma clara e fundamentada, as alegações suscitadas no apelo, e, embora não tenha mencionado de forma expressa a Súmula 85/STJ, sua aplicabilidade foi afastada, por não se tratar a hipótese de prestações de trato sucessivo.

5. Não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, pois todos os pontos relevantes para a controvérsia foram adequadamente tratados, não cabendo a reapreciação da matéria nesta via recursal de caráter integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1.

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida, salvo quando configurada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021;

·

TJPA, Apelação Cível 0847840-73.2023.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0847945-50.2023.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Elza Barros de Souza Regina Maria de Fátima Maia de Souza em face do Acórdão Id n. 21060082, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação Id n. 16860887, mantendo a sentença que julgou liminarmente improcedente

o pedido de implementação de progressões funcionais horizontais por antiguidade, ante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

A embargante aduz, em suma, que o acórdão embargado foi omisso em relação à aplicabilidade da Súmula n. 85, do STJ, que afasta a prescrição de fundo de direito das relações de trato sucessivo, como no caso do presente feito (Id n. 24173970).

Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão e afastar o reconhecimento da prescrição.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id n. 25769130).

É o relatório.

VOTO

Belém, 15/09/2025